Tribunal: TJES
Processo: 5000284-53.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-53.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYESLEI PETERSON ANTUNES GLORIA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por réus condenados em primeira instância, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. As defesas pleiteiam, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena-base, a diminuição da fração de aumento referente à agravante e a revisão da fração de majoração acerca da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, bem como a redução da pena de multa e isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado apresenta nulidade por inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal;
(ii) analisar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição dos réus;
(iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância para um dos réus;
(iv) avaliar a adequação das penas-bases fixadas pelo juízo de primeiro grau;
(v) revisar o percentual de aumento pela causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas; e
(vi) examinar o pleito de isenção de custas processuais e arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva não se baseia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto de provas independentes, incluindo depoimentos testemunhais, imagens de videomonitoramento e elementos materiais, o que afasta a alegação de nulidade do reconhecimento por violação do art. 226, do CPP.
4. A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelos autos, sendo a palavra da vítima, corroborada por outras provas, suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
5. Não há elementos que justifiquem o reconhecimento da participação de menor importância, considerando a atuação ativa e indispensável dos réus em todas as fases do
inter criminis
.
6. A fixação das penas-bases no patamar superior ao mínimo legal foi inadequada, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram favoráveis aos réus. Assim, as penas-bases são reduzidas ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
7. A fração de aumento pela causa de aumento do concurso de pessoas foi reduzida de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), diante da ausência de fundamentação concreta que justificasse o aumento acima do mínimo previsto.
8. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicado e a reincidência dos réus.
9. A análise da gratuidade de justiça deve ser realizada na fase de execução, conforme recomendação legal e jurisprudencial, sendo inviável o acolhimento do pleito em sede recursal.
10. Reconhecida a atuação do defensor dativo em sede recursal, arbitram-se honorários advocatícios, a serem custeados pelo Estado, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, aplicado subsidiariamente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos a fim reduzir as penas dos réus para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, alíneas “a” e “b”; 59; 157, § 2º, II. CPP, art. 226. CPC, art. 98,
caput
e § 3º; art. 85, § 8º.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, HC 720.605, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/08/2022; STJ, AgRg-HC 647.779, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AREsp 2.415.380, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000284-53.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYESLEI PETERSON ANTUNES GLORIA, PAULO HENRIQUE LEITE DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES, DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA, JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
por
Deyeslei Peterson Antunes Glória
e
Paulo Henrique Leite dos Santos
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte (id. 9187781).

A defesa do apelante
Paulo Henrique Leite dos Santos
suscita, inicialmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, argumentando que foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, observo que a defesa de
Deyeslei Peterson Antunes Glória
,
muito embora não tenha aventado preliminar de nulidade, também se insurge quanto ao reconhecimento fotográfico procedido,
argumentando que “
os acusados foram colocados com pessoas completamente distintas, tendo parecido apenas o fato de serem do sexo masculino e possuir o globo do olho na cor branca”.

Assim
,
diante da irresignação,
entendo por
adequado
examin
á-la
nesse momento
preliminar,
juntamente com o pedido da defesa do corréu.

Pois bem.

N
ão obstante as alegações defensivas, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque,

no caso dos autos,
a autoria delituosa não foi atestada
somente pelo
reconhecimento
fotográfico
, mas
também c
omprovada
por meio de outras provas independentes,
merecendo destaque
as declarações do policial civil responsável pelas investigações que, em juízo, confirmou o reconhecimento
realizado pela
vítima, além d
as imagens de videomonitoramento
obtidas
, onde foi possível observar os veículos
em que os réus estavam,
transitando pelo município e pelo trajeto de caminhada da vítima no dia anterior ao crime.

Ademais,
também se verificou das imagens, que o carro de propriedade d
o acusado
Paulo Henrique Leite dos Santos,
passou em frente
à
rodoviária municipal (rua na qual residia a vítima), com os faróis apagados e em horário compatível com o do
delito
.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]

3. Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si.
5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada
também
em provas diversas
do
procedimento
de reconhecimento pessoal
,
afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada pela
s
defesa
s
.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos,
trata-se

de recursos de apelação criminal interpostos por
Deyeslei Peterson Antunes Glória
e
Paulo Henrique Leite dos Santos
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte (id. 9187781).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, anexada ao id. 9187518, narra o seguinte:

“[...] no dia 11 de maio de 2023, aproximadamente às 04h20min, na rua Mário Caetano, no centro deste município, os denunciados roubaram de MANUEL ALVES RIBEIRO, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular marca XIAOMI e o molho de chaves da residência da vítima.

Segundo consta, a vítima estava fazendo sua caminhada matinal quando foi abordada pelos suspeitos, sendo que um deles estava de posse de uma arma de fogo calibre 38 e determinou que a vítima entregasse os seus objetos pessoais.

Conforme o relato da vítima, um dos denunciados dizia para levá-la para o carro, razão pela qual fingiu um desmaio e por ter um corpo avantajado, os acusados não conseguiram arrastá-la e na sequência, fugiram [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou os recorrentes nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, fixando, para cada réu, a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Ao apresenta
razões recursais
no id. 9218199, a defesa de
Deyeslei Peterson Antunes Glória
almeja a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, bem como por suposta nulidade no reconhecimento fotográfico realizado. Subsidiariamente,
pugna pelo
reconhecimento da participação de menor importância, descrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Não sendo esse o entendimento, postula o redimensionamento da pena-base, a aplicação da fração de aumento mínima quanto à circunstância agravante da reincidência, e a redução do patamar de majoração estabelecido em relação à causa de aumento de pena do concurso de pessoas. Ainda, pleiteia a redução da pena de multa, a isenção das custas processuais e o arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Já a defesa de
Paulo Henrique Leite dos Santos
, nas
razões recursais
exaradas no id. 10960924, requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, por ausência de observância dos ditames do artigo 226, do Código Penal.

No mérito,
almeja
a absolvição do réu por insuficiência probatória. De forma subsidiária, postula o redimensionamento da pena-base,
a aplicação
da
fração de aumento mínima quanto à
circunstância agravante
da reincidência,
e a redução do
p
atamar de majoração
estabelecido
em relação à
causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido

não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do
s

apelantes
no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a

materialidade
do crime

rest
ou
inconteste
nos autos físicos
por meio do
Boletim Unificado de fls. 02/05, Relatório de Atividade de fls. 09/2
6
e
Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 82/86, todos dispostos no id. 9187505,
bem como pelas imagens de videomonitoramento anexadas ao id. 918
7508.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da
prova testemunhal
colhida
em sede investigativa e em juízo,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nessa particular, cabe
transcrever o depoimento extrajudicial da vítima Manuel Alves Ribeiro, à fl. 06 dos autos físicos (id. 9187505), momento em que consignou:

“
[...
]
que em relação aos fatos narrados no BU em investigação, o declarante esclarece que hoje pela manhã como é costumeiro, saiu para sua caminhada matinal, quando já estava na Rua Mário Caetano, próximo à residência de Otávio Pestana, foi abordado por dois desconhecidos, sendo que um dos envolvidos estava de posse de um revólver calibre 38 e que sob grave ameaça, determinou que o declarante lhe entregasse seus pertences pessoais, onde foi roubado seu aparelho celular da marca REDMI 9A, de cor azul, linha nº 99884-9077 e um “molho de chaves” de sua residência; Que quando foi abordado pelos autores, foi determinado ao declarante que o acompanhassem até seu carro, Que um dos envolvidos gritava “vamos levá-lo pro carro, arrasta ele, arrasta ele”, contudo, o declarante fingiu um “desmaio” e caiu ao chão, porém, mesmo assim, tentaram puxar o declarante em direção ao veículo, mas, devido o tamanho avantajado do declarante, não tiveram forças para arrastá-lo; que o declarante começou a gritar por socorro e se levantou e saiu correndo em direção ao DPM da cidade para pedir auxílio; Que não conhece os autores do roubo; Que ao verificar algumas câmeras de vídeo monitoramento situadas próximo ao local, percebeu que os autores estariam, possivelmente, um veículo Fiesta de cor prata; Que o declarante acredita que seria vítima de um “sequestro”, tendo em vista, que após roubarem o aparelho celular do declarante, estes queriam levá-lo para dentro do veículo o qual estavam
;
Que durante sua queda, ocorreu uma pequena escoriação em joelho esquerdo, contudo, NÃO TEM INTERESSE DE SER SUBMETIDO A EXAME DE LESÕES; Que o aparelho subtraído do declarante é um “xiaomi” [...]”.

A

propósito
,
acerca d
a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta
Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
).

N
esse
ponto, muito embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
suas declarações restaram corroboradas pelo depoimento do policial civil
Antônio Vagner Ferreira

(mídia inclusa no
link
disponibilizado no id. 9187774)
, responsável pelas investigações que culminaram na prisão dos réus.

Na oportunidade, a testemunha relatou que,
inicialmente, a polícia civil identificou o
s
veículo
s
utilizado
s
no crime através de imagens
d
e várias
câmeras de videomonitoramento,
confirmando que o
único
carro
que passou na rua da vítima durante aquele período da madrugada
foi um Ford Fiesta de cor prat
a.
Narrou
também, que analisando outras imagens de videomonitoramento, a polícia civil observou que
um

veículo Chevrolet Onix
permaneceu
na estrada,
próximo a rodoviária (situada na rua em que a vítima residia),
aguardando
o Ford Fiesta.

Esclareceu que
diante disso,
colheram mais informações e identificaram o apelante
Paulo Henrique
como
o
proprietário do Ford Fiesta, que esteve na cidade um dia antes do crime
(
10/05/2023
), retornando
no dia seguinte (11/05/202
3 – dia do delito
) com placas frias
de veículo,
as quais foram fotografadas conforme
se observa
à
fl. 15 dos autos físicos (id. 9187505),
no intuito do automóvel não ser reconhecido.

A
inda,
contou que Deyeslei
foi preso em flagrante delito na região de Timbuí, quando se envolveu em um acidente de carro e tombou
um dos veículos utilizados no presente crime (
Chevrolet Onix
)
,
sendo
posteriormente
verificado que o acusado estava na posse
do
carro
no dia dos fatos, eis que havia alugado o
referido

automóvel
.
Por fim, o policial confirmou
que estava presente no momento em
que a vítima Manuel Alves Ribeiro reconheceu
ambos os apelantes como sendo os autores do delito
.

Destaca-se, ainda,

que
os policiais militares Weverson Rodrigues de Souza e Allan Cássio Gilles, ao prestarem declarações
judiciais
(mídia inclusa no
link
disponibilizado no id. 9187774), informaram que a vítima chegou ao Departamento da Polícia Militar por volta das 4h40, narrando que saiu para fazer uma caminhada, porém, foi abordada por dois indivíduos que levaram seu celular e um molho de chaves.

Afirmaram,
também,
que a vítima
estava

aparentemente muito
nervosa
e
contou que os indivíduos estavam em um veículo e
tentaram, inclusive, lev
á-la para dentro do carro
, contudo,
o ofendido
fingiu um desmaio, razão pela qual os acusados fugiram.

Quanto ao
s
réu
s
,
ao ser
em
interrogado
s
em juízo
(mídia inclusa no
link
disponibilizado no id. 9187774)
,
negaram os fatos que lhe foram imputados, apresenta
ndo versões que não encontram arrimo nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

Desse modo
,
diante do conjunto probatório carreado aos autos,
entendo pela
manutenção da
condenação do
s
réu
s
nas sanções do
artigo

157, §
2
º,
inciso II,
do
Código Penal
,
sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa do acusado
Deyeslei Peterson Antunes Glória
pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância do acusado. No ponto, muito embora o pleito consista em aplicação de causa de diminuição de pena, entendo como adequada sua análise no momento do exame das provas processuais, a fim de pormenorizar a participação do réu na empreitada criminosa.

Dito isso, das provas já citadas, é possível constatar que o delito ora apurado foi praticado por mais de um acusado, sendo que a vítima foi assaltada pelos dois réus, que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, levaram seu celular e as chaves de sua residência e empreenderam fuga em um veículo.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

[...].
Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ)
. Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, "na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). [...].” (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Portanto, restando demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância
, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal
no caso em apreço
.

Em prosseguimento,
a
s
defesa
s
pleiteia
m
o redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
ao patamar mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante,
considerando
que a pena
in abstracto
do crime de
roubo

majorado
varia de
04 (quatro) a 10 (dez)
anos de reclusão e multa,

fixou
a
s
pena
s
-base
s de ambos os réus
em
0
6
(
seis
)
anos
de
reclusão
,
mediante a
mesma f
undamentação. C
onfira-se
:

Primeiramente, não se reconhece circunstância que aumente o grau de
culpabilidade
do réu, pois seu
modus operandi
foi comum em relação à prática do crime em apreço. Quanto aos
antecedentes
, deixo para os analisar na segunda fase da dosimetria. Em relação à
conduta social
e à
personalidade do agente
, não se observa peculiaridades aptas a torná-las desfavoráveis. Os
motivos do crime
são quase que inerentes a seus elementos essenciais: obtenção de lucro. Em relação as
circunstâncias do crime
, não se observa fato que aumente a pena-base. As
consequências
não são desfavoráveis, pois não ultrapassam a gravidade em concreto do delito. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Assim sendo, considerando-se as circunstâncias judiciais acima,
estabeleço como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
. [...]”.

Desse modo,
analisando a
fundamentação utilizada pelo sentenciante, verifico
que,
em que pese o magistrado tenha majorado a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão,
nenhuma circunstância judicial foi valorada como desfavorável aos réus, razão pela qual,
diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais em relação aos apelantes, tenho por
necessário redimensionar as penas-bases ao patamar mínimo previsto
, estabelecendo-as em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria,
v
erifico que os acusados
Deyeslei Peterson Antunes Glória
e
Paulo Henrique Leite dos Santos
possuem condenações anteriores com trânsito em julgado, respectivamente nos Autos nº
0002134-50.2018.8.08.0008
e nº 0009277-67.2018.8.08.0048.

Assim, face ao reconhecimento da
agravante da reincidência
para ambos os réus,
majoro as penas intermediárias dos apelantes na fração de 1/6 (um sexto)
, fixando-as em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
do processo dosimétrico, as defesas dos réus pleiteiam a modificação do percentual de majoração das penas em razão d
a causa de aumento de
concurso de pessoas.

Nesse ponto, observo que o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a referida causa de aumento de pena, aplicou a fração de 1/2 (metade
),
sem apresentar fundamentação concreta apta a justificar o recrudescimento da pena em patamar superior
ao mínimo, qual seja, 1/3 (um terço).

Sobre o tema, colaciono entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO D
E 1/3
NA TERCEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, visando à revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente, condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com aplicação de aumento na terceira fase da dosimetria. Alega-se ausência de fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena na fração de 1/2, conforme fixado pelo acórdão recorrido.
II. Questão em discussão 2.a questão em discussão consiste em determinar se a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, em razão do concurso de agentes, deve ser reduzida para a fração mínima de 1/3, na ausência de fundamentação concreta para justificar patamar superior, em consonância com o entendimento consolidado pela Súmula nº 443 do STJ. III. Razões de decidir 3.a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 443, exige fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, no crime de roubo circunstanciado, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes. 4.observa-se que o acórdão recorrido aplicou a fração de aumento de 1⁄2 apenas com base no concurso de agentes, sem apresentar elementos concretos que justificassem tal exasperação, o que configura desconformidade com a jurisprudência deste tribunal. 5.a jurisprudência desta corte indica que, na ausência de fundamentação específica, deve-se aplicar a fração mínima de 1/3 na terceira fase da dosimetria para o concurso de agentes, assegurando a proporcionalidade da pena imposta
.
I
V. Dispositivo 6.recurso provido.
(STJ
; AREsp 2.415.380; Proc. 2023/0259222-9; PI; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Assim, não havendo motivos para o aumento superior à fração mínim
a
,
estabeleço o percentual de aumento
de 1/3
(um terço)
pelo reconhecimento do concurso de pessoas,
tornando como definitivas as penas dos apelantes
Deyeslei Peterson Antunes Glória
e
Paulo Henrique Leite dos Santos
em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Em relação
ao
s
pleito
s defensivos
de redução da
s
pena
s
de multa fixada
s
, em razão d
o abrandamento das penas,
reduzindo também a
s
pena
s
pecuniária
s
, carece
m
a
s
defesa
s
de interesse recursal nesse ponto.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena
dos acusados
Deyeslei Peterson Antunes Glória

e
Paulo Henrique Leite dos Santos
,
mantenho o regime fechado
,

c
om fundamento no artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado e a condição de reincidente
dos réus
.

E
ntendo ser incabível, de igual modo, a procedência do p
edido
d
o apelante
Deyeslei Peterson Antunes Glória

acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, também do CPC.

Por fim, passo
à
analis
e d
o p
edido
relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor
d
o
defensor dativ
o
que represent
ou

o

apelante
Deyeslei Peterson Antunes Glória
.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que
a
causa
se
revelou
de baixa complexidade,
c
om interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o

defensor dativ
o
do apelante,

Dr. Gustavo Campello Benevides – OAB/ES nº 39.065

bem exerce
u
o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe
s
o
s
honorário
s
advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00
(
setecentos
reais)
concernentes à atuaç
ão
nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos,
a fim de reduzir as penas que foram impostas aos réus
Deyeslei Peterson Antunes Glória
e
Paulo Henrique Leite dos Santos,

e
m razão do redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, da aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) quanto à agravante de reincidência, e do patamar de 1/3 quanto à causa de aumento de pena de concurso de pessoas
,
mantendo-se incólumes os demais
termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)